Tribunal: TJES
Processo: 5006862-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006862-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: RICHARD FERREIRA DOMINGOS DA CRUZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006862-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: RICHARD FERREIRA DOMINGOS DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1
a
Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da
ação de
busca e apreensão
por ele ajuizada em face de
RICHARD FERRERIA DOMINGOS DA CRUZ,
determinou ao agravante a transferência da propriedade do veículo para o agravado sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 60 dias, a partir do 10° dia após a intimação.

Em suas razões recursais (id. 3031414), alega que o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação é exíguo e “
incompatível com o atual cenário
da pandemia de COVID-1
9
”, de modo que merece ser reformado e estendido em grau recursal.

Alega, ainda, que o valor da multa aplicada é flagrantemente excessivo e que a sua revisão é medida que se impõe, devendo se limitar ao valor da obrigação principal, na forma do art. 412 do CC.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos legais, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em despacho de id. 3150330, determinei a intimação da parte agravante para justificar o cabimento do recurso, motivo pelo qual apresentou manifestação em id. 3202080.

Em decisão de id. 3241878 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 3241878) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006862-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: RICHARD FERREIRA DOMINGOS DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1
a
Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da
ação de
busca e apreensão
por ele ajuizada em face de
RICHARD FERRERIA DOMINGOS DA CRUZ,
determinou ao agravante a transferência da propriedade do veículo para o agravado sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 60 dias, a partir do 10° dia após a intimação.

Em suas razões recursais (id. 3031414), alega que o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação é exíguo e “
incompatível com o atual cenário
da pandemia de COVID-1
9
”, de modo que merece ser reformado e estendido em grau recursal.

Alega, ainda que o valor da multa aplicada é flagrantemente excessivo e que a sua revisão é medida que se impõe, devendo se limitar ao valor da obrigação principal, na forma do art. 412 do CC.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos legais, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em despacho de id. 3150330, determinei a intimação da parte agravante para justificar o cabimento do recurso, motivo pelo qual apresentou manifestação em id. 3202080.

Em decisão de id. 3241878 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 3241878) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o réu, ora agravado procedeu ao pagamento integral da quantia devida tempestivamente, o que deu ensejo à devolução do bem apreendido pelo banco.

No entanto, o agravado notou que mesmo estando com a mora devidamente purgada, o banco agravante procedera à transferência da
titularidade
do veículo para si.

Rememora-se que, nos termos do art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto Lei 911/69, após executada a liminar de apreensão do bem, é assegurado o prazo de 5 dias para que o devedor fiduciante pague a integralidade da dívida, o que enseja a restituição do bem apreendido, livre do ônus da propriedade fiduciária, senão vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se nota especificamente do § 1
o
, a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário somente serão consolidadas de maneira plena após decorrido o prazo de 5 dias sem pagamento da dívida, o que no caso dos autos não ocorreu, tendo em vista que o devedor ora agravado quitou a integralidade do valor tempestivamente.

Nesse sentido entende este E. Tribunal:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO. JURIDICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2.

De todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, para que então o veículo seja transferido.
3. À luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entende-se que o valor da multa não se revelou desarrazoado. (TJES; AI 0013140-51.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2020; DJES 28/07/2020)

Deste modo, ao transferir a propriedade do bem antes de consolidada a situação jurídica que lhe autorizaria, a instituição financeira assumiu o risco de precisar reverter a propriedade do bem em caso de purgação da mora, pelo que sobreveio decisão judicial determinando o seu cumprimento, sob pena de multa diária.

Somado a isso, não merece prosperar a tese recursal de que o atual cenário da Covid-19 obstaria o cumprimento da obrigação no prazo fixado pelo d. Juízo, especialmente porque a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar concretas dificuldades enfrentadas em razão da pandemia no estágio em que se encontra que pudessem justificar a dilatação do prazo.

Além disso, a partir da documentação juntada em contrarrazões, noto que tão logo o banco solicitou os documentos e informações do agravado, o patrono deste as enviou para cumprimento da determinação judicial (id. 3346775).

No que se refere ao valor da multa, não há que se falar em reforma para sua redução, porquanto razoável e proporcional a quantia de R$ 100,00 (cem reais) diária, limitada a 60 dias após o 10
o
dia.

Em que pese o agravante alegue que o valor da multa coercitiva não deve ultrapassar o valor da obrigação principal nos termos do art. 412 do Código Civil, sabe-se que para fixação de astreintes, o julgador não fica restrito a este parâmetro, devendo observar, na linha do que assentou o STJ:

[...] 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.[...] (AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016.)

Nessa linha, do cotejo dos elementos dos autos, entendo que o valor arbitrado cumpre o propósito coercitivo voltado ao cumprimento da obrigação de transferência da titularidade do veículo pela instituição financeira, que detém recursos humanos, administrativos e financeiros para realizá-la.

Somado a isso, salienta-se que o juízo de primeiro grau também fixou limite para incidência da multa, o qual, mesmo não sendo restrito ao valor da obrigação principal, não a excede, porquanto seu patamar máximo pode alcançar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante significativamente inferior ao valor total da demanda de R$ 19.104,28 (dezenove mil, cento e quatro reais e vinte e oito centavos).

Feitas tais considerações, não merece reparo o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, por se revelar razoável e proporcional diante das particularidades do caso em exame.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA TEMPESTIVA – TRA
NS
FERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUFICIENTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Como se nota especificamente do art. 3°, § 1
o
do Decreto-Lei 911/69 a propriedade e a posse do bem em favor do credor somente serão consolidadas plenamente após decorrido o prazo de 5 dias sem pagamento da dívida, o que, no caso dos autos, não ocorreu, tendo em vista que o devedor ora agravado quitou a integralidade da dívida tempestivamente.

3.

A
o transferir a propriedade do bem antes de consolidada a situação jurídica que lhe autorizaria, a instituição financeira assumiu o risco de precisar reverter a propriedade do bem em caso de purgação da mora, pelo que sobreveio decisão judicial determinando o seu cumprimento, sob pena de multa diária.

4.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar concretas dificuldades enfrentadas em razão da pandemia no estágio em que se encontra que pudessem justificar a dilatação do prazo.

5.
Na linha do STJ, o julgador, ao fixar as astreintes deve observar os seguintes parâmetros: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).[...] (AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016.)”

6.
Do cotejo dos elementos dos autos, entendo que o valor arbitrado cumpre o propósito coercitivo para cumprimento da obrigação de transferência da titularidade do veículo pela instituição financeira, que detém recursos humanos, administrativos e financeiros para realizá-la, revelando-se razoável e proporcional.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.